Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante ao afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quandopresentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como o relato da vítima e das testemunhas.
2. A alegação de uso de simulacro de arma de fogo, na prática dos delitos, deveria ter sido comprovada pela Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Praticados dois crimes de roubo circunstanciado e um de corrupção de menores mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados.
4. Mantém-se a prisão cautelar do réu quando os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva não foram impugnados e permanecem hígidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.